Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. RECONVERSÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. IRRELEVANTE. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. INDULTO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto.
2. O agravado preencheu os requisitos objetivos previstos no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e, por ocasião da sua vigência, a pena restritiva de direitos que lhe foi aplicada na sentença condenatória já havia sido reconvertida em pena privativa de liberdade. Portanto, a vedação prevista no incido I do art. 8o daquele Decreto não se aplica ao caso, sendo indiferente se a decisão de reconversão é provisória ou definitiva.
3. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.